Tribunal: TJES
Processo: 5000811-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000811-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R & R PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000811-07.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: R & R PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO

: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - OAB ES28112

RECORRIDO

: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

ADVOGADO

: WELLINGTON BONICENHA - OAB ES6578-A

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (des) necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada em sede de cumprimento de sentença, em autos apartados.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração lateral da personalidade jurídica e manteve no polo passivo da execução a pessoa jurídica ora Agravante, para a satisfação da dívida cobrada em cumprimento de sentença em Ação Monitória, movida inicialmente pela Agravada em desfavor da empresa RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES ME.

A dívida original consistia em montante equivalente a, aproximadamente, R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais).

Irresignada, a empresa atingida na fase satisfativa da demanda interpôs o presente recurso, em que alega o descumprimento dos preceitos legais, que exigem a autuação do incidente em autos apartados.

Todavia, não vejo como acolher a pretensão recursal.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está previsto no Código de Processo Civil nos seguintes termos:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Pela leitura dos enunciados prescritivos em apreço, é possível aferir que, de fato, não há qualquer indicação de que o incidente deva ser instaurado em autos apartados, exigindo-se apenas seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.

1.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada a sua instauração se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2°, do CPC/2015).

2. Nos processos executivos fiscais, não se aplica o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual originalmente foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo (o nome) não constando (no título executivo), o fisco demonstre a existência de causa autônoma de responsabilidade tributária direta dessa pessoa, nos termos da Lei.

3. O responsável tributário por imposição legal ou por sucessão pode ser acionado nas execuções fiscais independentemente de qualquer outra diligência do credor. Inteligência do art. 4º, V e VI, da Lei n. 6.830/1980.

4. Hipótese em que, buscando-se a responsabilidade em execução fiscal dos sucessores empresariais do devedor originário com incorporação do patrimônio da sucedida, por expressa previsão legal, é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.700.670/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

No caso em julgamento, o juízo condutor do feito originário – Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença – determinou a instauração do respectivo incidente, oportunidade em que, inclusive, ordenou a
suspensão
do processo, conforme expresso em decisão de fls. 346 (ID 2097720).

A empresa Agravante, na sequência, apresentou a respectiva defesa quanto ao incidente em questão, conforme fls. 355/358, quando impugnou a desconsideração requerida pela Exequente.

Desse modo, considerando que a pessoa jurídica Recorrente sequer apresentou argumentos contrários aos motivos que ensejaram a desconsideração lateral da personalidade jurídica da executada, não vejo motivo para alterar o redirecionamento determinado pelo juízo
a quo.

De fato, respeitado o devido processo legal com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a instauração incidental da desconsideração da personalidade jurídica no caso em cotejo deve ser mantida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000811-07.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE

: R & R PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO

: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - OAB ES28112

RECORRIDO

: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

ADVOGADO

: WELLINGTON BONICENHA - OAB ES6578-A

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO LATERAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Admite-se a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no âmbito do cumprimento judicial, sem a necessidade autos apartados, quando assegurado o devido processo legal com a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa. Art. 133 e seguintes, do CPC. Precedentes do STJ.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.